Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003433-51.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ARMANDO TRENTIN
RECORRIDO: JAIME LUIS TRENTIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARMANDO TRENTIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 21905513):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE EVIDÊNCIA NA ORIGEM. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. CONTRATO QUE ESTÁ FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. HIPÓTESE DO ARTIGO 311, INCISO IV DO CPC CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A outorga uxória existe no ordenamento jurídico com a finalidade de controle patrimonial, isto é, a fim de evitar prejuízo pela disposição por um dos cônjuges ao outro que não é titular do bem. Tal preocupação se dá considerando que em eventual dissolução da sociedade conjugal, terá que ser preservada a meação do cônjuge.
2. No caso concreto, o contrato utilizado como um dos fundamentos pelo magistrado de primeira instância não se refere as matérias dispostas no art. 1.647 do CC que dispõe acerca da necessidade da autorização conjugal, razão pela qual no caso concreto não há necessidade de tal formalidade.
3. Ademais, segundo consta da decisão Agravada, o recorrente em sua declaração e imposto de renda afirma ser proprietário de 50% dos barracões, ou seja, a parte Agravada instruiu a petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, prova esta que o Agravante não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável.
4. Decisão mantida.
5. Recurso desprovido.“ (AI 1003433-51.2019.8.11.0000, Relator DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2019)”
O Recorrente alega que houve violação ao artigo 311, IV do CPC, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos necessários a concessão da tutela de evidência.
Recurso tempestivo (ID 39676477).
Contrarrazões ID 43309993.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo.
Súmula 735 do STF/Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Declaratória de Sociedade, deferiu a antecipação de tutela manter vigentes os termos pactuados quando da instituição da sociedade.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR REVOGADA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.SÚMULA 735 DO STF. REVISÃO DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em regra, não cabe recurso especial contra decisão que aprecia pedido liminar, nos termos da Súmula 735/STF.
2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3.Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
4. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n.
1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1556671/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Outrossim, como exposto na jurisprudência acima, a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela de evidência, ensejaria o reexame fático-probatório dos autos, o que é expressamente vedado pela súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV